Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-17.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAPELAÇÃO CÍVEL No 004087-17.2019.8.11.0007
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSÉ DE JESUS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A. com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 100113496):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIADE PASSIVA – REJEITADA - CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO – DÉBITO EM CONTA INFRUTÍFERO DA PRIMEIRA PARCELA NA DATA INDICADA EM TELA SISTÊMICA – CONCELAMENTO DA APÓLICE - ESCOLHA CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR DE DATA DIVERSA DA QUE FOI REALIZADA A TENTATIVA DE DÉBITO EM CONTA – CANCELAMENTO SEM NOTIFICAÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA - INFRINGÊNCIA À SÚMULA N. 616 DO STJ – MANTIDA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.
A instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro de veículo com a qual o segurado mantém relação jurídica e que intermediou a contratação do seguro, bem como recebe o valor correspondente ao prêmio mediante previsão contratual de débito em conta e repassa para seguradora integrante do mesmo grupo econômico.
(...) 2. "Considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação" (AgInt no AREsp n. 1530000/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 14/2/2020 (...)” (AgInt no AREsp 1685148/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020”.- (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1004087-17.2019.8.11.0007, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 24/08/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 927 e 944 do Código Civil e artigos 485, VI, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (a) ilegitimidade passiva responder aos efeitos da sentença nesta ação, uma vez que é mero intermediário entre a parte recorrida e Seguradora. Aduz que a BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, que faz a negociação direta com seus clientes, não participando desse contrato a instituição bancária; (b) impossibilidade de reparação civil – diante da ausência de comprovação de prática de qualquer ilícito ou ilegalidade ao procedimento adotado pelo banco recorrente.
Recurso tempestivo (id. 102939996).
Contrarrazões (id. 105898455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que ilegitimidade passiva responder aos efeitos da sentença nesta ação, uma vez que é mero intermediário entre a parte recorrida e Seguradora. Aduz que a BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, que faz a negociação direta com seus clientes, não tendo nenhuma participação nesse contrato a instituição bancária.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) A relação jurídica existente entre as partes está demonstrada na Proposta de Seguro existente nos autos. Inclusive, no item “Autorização de Débito”, o autor autorizou o Banco do Brasil debitar em sua conta corrente as parcelas do seguro contratado.
O Banco do Brasil não é mero intermediário na relação ora em questão, porquanto, participou da negociação entre a seguradora e o seu cliente tomador do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente.
Cito precedentes:
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I - Pela teoria da asserção, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro de vida a instituição financeira com a qual o segurado mantém relação jurídica e que intermediou a contratação do seguro, bem como recebe o valor correspondente ao prêmio e repassa para seguradora integrante do mesmo grupo econômico. (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0643.17.000010-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2020, publicação da súmula em 10/11/2020).
(...)Ante o exposto, rejeito a preliminar”. (id. 96994461) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE E A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária, ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência), situação demonstrada na hipótese dos autos. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1616332/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, quanto à suposta afronta ao artigo 485, IV, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 927 e 944 do CC, está amparada na assertiva de que impossibilidade de reparação civil – diante da ausência de comprovação de prática de qualquer ilícito ou ilegalidade ao procedimento adotado pelo banco recorrente, uma vez que o contrato firmado foi entre a seguradora e aparte recorrida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REEXAME. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CIÊNCIA DO SEGURADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL POR RECLAMAR CONSIDERAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE PELO DEVER INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1411400/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Defiro o pedido de id. 105898476, com as devidas cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça